Tribunal: TJSP
Processo: 1501067-04.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501067-04.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOSE
CARLOS DA SILVA e VENICIUS JUNIO PEREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA. POR FIM, DETERMINARAM A
RETIFICAÇÃO DO NOME DO COACUSADO VENICIUS, QUE CONSTOU NO
RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO COMO VENINIUS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-04.2018.8.26.0548 -Voto no 23.982
2
Apelação Criminal no 1501067-04.2018.8.26.0548
Apelantes: Jose Carlos da Silva e Venicius Junio Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 23.982 DIG
Vistos.
VENICIUS JUNIO PEREIRA DA SILVA foi
condenado ao cumprimento de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de treze (13) dias-multa, no piso; JOSÉ
CARLOS DA SILVA a cumprir seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de
reclusão, também no regime mais gravoso, e a pagar quatorze (14) dias-multa, no
mínimo legal, ambos por infração ao art. 157, §2o, inciso II, do CP. Indeferidos os
apelos em liberdade.
A defesa de José Carlos recorreu postulando a
absolvição insuficiência de provas. Sustenta que a vítima, em juízo, disse que o
acusado “não era a mesma pessoa que cometeu o roubo”. Por fim, busca o
deferimento do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade (fls.
267/261).
Por sua vez, o defensor de Venicius também requer a
absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a fixação do regime
semiaberto (fls. 262/269).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 295/304).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 24 de
setembro de 2018, por volta de 14h45min., na Av. Adão Focesi, 654, Jd. do Lago,
cidade de Campinas, JOSÉ CARLOS DA SILVA e VENICIUS JUNIO PEREIRA
DA SILVA, agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram, para si,
mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, 69 medicamentos e
11 cosméticos, pertencentes à Farmácia “Apolo de Campinas Ltda”, além de um
aparelho de telefone celular, pertencente a Inez Ferreira dos Santos, farmacêutica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-04.2018.8.26.0548 -Voto no 23.982
3
que trabalhava no momento do roubo.
Inicialmente, cumpre registrar que resta prejudicada a
análise do pedido de liberdade formulado pela defesa, diante do julgamento que ora
se realiza.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado Venicius
admitiu a prática do roubo em comparsaria com José Carlos. Detalhou ter utilizado
uma faca e ambos subtraíram vários itens da farmácia. Após empreenderem fuga,
em uma passarela, foram abordados pela polícia. Afirmou que José Carlos se desfez
da faca que utilizaram na ação (fls. 10). Em juízo, retratou-se e negou o roubo.
Disse que estava na passarela e surgiram dois indivíduos correndo. Com medo,
também correu e os policiais realizaram a abordagem, acusando-os de roubo,
injustamente (cf. interrogatório gravado e anexado fls. 237/242).
José Carlos, também preso em flagrante, na delegacia,
permaneceu em silêncio (cf. fls. 11). Em juízo, negou a imputação e disse ter sido
acusado injustamente porque é reincidente (cf. interrogatório gravado e anexado
fls. 237/242).
Por sua vez, a vítima, na polícia, reconheceu
pessoalmente os acusados (cf. fls. 12). Em juízo, deu conta da existência material da
subtração e relatou que ambos foram presos cerca de uma hora depois dos fatos,
tendo os objetos rapinados sido recuperados, inclusive o seu aparelho celular.
Durante o ato de reconhecimento pessoal, em audiência, disse que não tinha certeza
se os acusados eram as mesmas pessoas que haviam praticado o roubo, contudo,
asseverou que na fase inquisitiva reconheceu as pessoas presas, com 100% de
certeza, como os roubadores (cf. depoimento gravado e anexado fls. 237/242).
Os policiais que participaram da ocorrência disseram,
em juízo, ter sido irradiado o roubo em uma farmácia. As características dos
suspeitos foram passadas. Durante patrulhamento avistaram os ora acusados, que se
assemelharam à descrição fornecida. Ambos empreenderam fuga, mas foram
perseguidos e presos. Na posse deles encontraram os objetos subtraídos da farmácia,
além de dinheiro e o aparelho celular da vítima, que os reconheceu como os roubadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501067-04.2018.8.26.0548 -Voto no 23.982
4
(cf. depoimentos gravados e anexados fls. 237/242).
Nesse contexto, diversamente do alegado pelas defesas, a
prova acusatória foi insuspeita em revelar o roubo praticado pelos acusados, pois foram
presos em seguida à prática da subtração e na posse dos objetos roubados. A dúvida da
ofendida no reconhecimento judicial se deve ao tempo decorrido, pois realizada a
audiência cerca de dez meses depois do ocorrido. Não obstante ela conformou que, no
flagrante, a identificação foi completamente segura.
Assim, devidamente configurado o roubo majorado pelo
concurso de agentes.
Em relação às penas.
Para ambos os acusados a base foi fixada no piso.
Na segunda etapa incidiu a agravante da reincidência em
desfavor de José Carlos (cf. certidão criminal de fls. 197), com exasperação na fração
de um sexto (1/6), usual. De outra parte, a atenuante da menoridade relativa não teve
reflexo na sanção de Venicius, observado o teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, reconhecida a majorante referente ao
concurso de agentes, a exasperação na sanção de ambos foi no piso, ou seja, na fração
de um terço (1/3), não havendo qualquer reparo a ser feito.
Quanto ao regime, o inicial fechado deve ser mantido.
Conforme ressaltado pelo magistrado sentenciante, a gravidade concreta do roubo
praticado, com o emprego de faca, evidencia a periculosidade dos acusados. Não se
compatibiliza, portanto, com regime mais ameno, ressaltada, ainda, em desfavor de
José Carlos, a reincidência.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA A R. SENTENÇA. POR FIM,
DETERMINO A RETIFICAÇÃO DO NOME DO COACUSADO VENICIUS,
QUE CONSTOU NO RELATÓRIO, FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO
COMO VENINIUS.
IVO DE ALMEIDA
Relator